Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-83.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RN 1000/2021 DA ANEEL. FISCALIZAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento da não responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, concedida oportunidade à concessionária ré para comprovar, de maneira inequívoca, que o consumidor foi o autor da fraude do medidor, e não tendo a requerida se desincumbindo do ônus que lhe foi imposto, desistindo voluntariamente de sua produção, não há como imputar ao autor consumidor a responsabilização por débito de consumo.
3. Recurso conhecido e não provido.